Tribunal: TJBA
Processo: 8002099-55.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002099-55.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: NELCINA VIEIRA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. No caso, todos os requisitos foram demonstrados nos autos.

A tese de isenção do Estado da Bahia quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual não se sustenta, pois a Lei Complementar Federal nº 132/2009, ao alterar a LC nº 80/1994, estabeleceu que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios de quaisquer entes públicos, destinando-os exclusivamente ao seu aparelhamento.

O STF, ao julgar o Tema 1.002, fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora, ainda que contra o ente público ao qual pertence, afastando o argumento de confusão patrimonial.

O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração. No caso, a litigiosidade evidenciada, inclusive pela apresentação de contrarrazões, justifica a condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O valor de R$ 500,00 arbitrado na sentença a título de honorários sucumbenciais não se revela excessivo, considerando o trabalho técnico desempenhado pela Defensoria Pública, sendo cabível a sua majoração na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8002099-55.2021.8.05.0032
, em que figuram, como
Apelantes - ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE BRUMADO
e
como

Apelad
a
- NELCINA VIEIRA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS

DO
ESTADO DA BAHIA
E DO

MUNICÍPIO DE BRUMADO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/2